Tribunal: TJMT
Processo: 1012620-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE. PEDIDO DE REMIÇÃO DE PENA E RETIFICAÇÃO DE DADOS. POSTERIOR PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Roger Luis da Cruz Campos, condenado a 10 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado pela prática dos crimes de sequestro, extorsão, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A defesa postulou: (i) prisão domiciliar com base em quadro de saúde (hérnia de hiato, esofagite grau C e pangastrite); (ii) remição de pena por estudo e trabalho; (iii) correção do nome da genitora no sistema SEEU; e, posteriormente, (iv) concessão da progressão de regime por alegado preenchimento dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal em razão da ausência de análise do pedido de prisão domiciliar por motivo de saúde; (ii) aferir a legalidade da eventual omissão na apreciação da remição de pena e da retificação de dados cadastrais; (iii) examinar a possibilidade de concessão da progressão de regime por suposto preenchimento dos requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A remição de pena e a retificação do nome da genitora já foram devidamente apreciadas e deferidas pelo Juízo da Execução, caracterizando perda superveniente de objeto quanto a esses pontos.
O pedido de prisão domiciliar não foi submetido à apreciação do Juízo da Execução Penal, estando pendente de avaliação médica, o que torna prematura sua análise nesta instância e caracteriza inadmissível supressão de instância.
O pleito de progressão de regime também não foi formulado perante o Juízo da Execução e depende de avaliação psicossocial já determinada, o que demonstra ausência de ilegalidade ou omissão e, igualmente, impede apreciação originária pelo Tribunal.
A concessão de benefícios como prisão domiciliar e progressão de regime exige exame prévio e fundamentado pelo Juízo da Execução, sendo vedado ao Tribunal apreciar pedidos não analisados na instância de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem extinta sem resolução de mérito.
Tese de julgamento:
A apreciação de pedidos de benefícios prisionais pelo Tribunal exige prévia submissão ao Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância.
A perda superveniente de objeto impede o exame de pedidos já acolhidos pelo Juízo competente.
A pendência de diligências necessárias para aferição de requisitos subjetivos e objetivos afasta a configuração de constrangimento ilegal.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 647.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1003825-78.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1024361-81.2023.8.11.0000, j. 30/10/2023; TJMT, N.U 1021382-20.2021.8.11.0000, j. 04/04/2022; TJMT, HC 77958/2012; TJMT, HC 122848/2009; STJ, HC no 28.908/RJ; TJMT, HC N.U 1002338-83.2019.8.11.0000; TJMT, HC 1014793-80.2019.8.11.0000, j. 26/11/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012620-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Receptação, Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), ROGER LUIS DA CRUZ CAMPOS - CPF: 054.159.751-52 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENO MOLINO - CPF: 051.698.792-53 (VÍTIMA), BARBARA GABRIELLY BARRETO CLEMENTE BORGES - CPF: 078.404.131-88 (VÍTIMA), MARIA FRANCISCA CARDOSO DA SILVA - CPF: 221.113.102-63 (VÍTIMA), RAFAEL MOLINO CARDOSO - CPF: 013.134.532-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE. PEDIDO DE REMIÇÃO DE PENA E RETIFICAÇÃO DE DADOS. POSTERIOR PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Roger
Luis
da Cruz Campos, condenado a 10 anos e
6
meses de reclusão em regime fechado pela prática dos crimes de sequestro, extorsão, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A defesa postulou: (i) prisão domiciliar com base em quadro de saúde (hérnia de hiato, esofagite grau C e
pangastrite
); (
ii
) remição de pena por estudo e trabalho; (
iii
) correção do nome da genitora no sistema SEEU; e, posteriormente, (
iv
) concessão da progressão de regime por alegado preenchimento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal em razão da ausência de análise do pedido de prisão domiciliar por motivo de saúde; (
ii
) aferir a legalidade da eventual omissão na apreciação da remição de pena e da retificação de dados cadastrais; (
iii
) examinar a possibilidade de concessão da progressão de regime por suposto preenchimento dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remição de pena e a retificação do nome da genitora já foram devidamente apreciadas e deferidas pelo Juízo da Execução, caracterizando perda superveniente de objeto quanto a esses pontos.

4. O pedido de prisão domiciliar não foi submetido à apreciação do Juízo da Execução Penal, estando pendente de avaliação médica, o que torna prematura sua análise nesta instância e caracteriza inadmissível supressão de instância.

5. O pleito de progressão de regime também não foi formulado perante o Juízo da Execução e depende de avaliação psicossocial já determinada, o que demonstra ausência de ilegalidade ou omissão e, igualmente, impede apreciação originária pelo Tribunal.

6. A concessão de benefícios como prisão domiciliar e progressão de regime exige exame prévio e fundamentado pelo Juízo da Execução, sendo vedado ao Tribunal apreciar pedidos não analisados na instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem extinta sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:
"
1. A apreciação de pedidos de benefícios prisionais pelo Tribunal exige prévia submissão ao Juízo da Execução,
sob pena
de supressão de instância. 2.
A perda superveniente de objeto impede o exame de pedidos já acolhidos pelo Juízo competente.
3.
A pendência de diligências necessárias para aferição de requisitos subjetivos e objetivos afasta a configuração de constrangimento ilegal."

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 647.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, HC n. 1003825-78.2025.8.11.0000;

TJMT, N.U 1024361-81.2023.8.11.0000, j. 30/10/2023;

TJMT, N.U 1021382-20.2021.8.11.0000, j. 04/04/2022;

TJMT, HC 77958/2012; TJMT, HC 122848/2009;

STJ, HC no 28.908/RJ;

TJMT, HC N.U 1002338-83.2019.8.11.0000;

TJMT, HC 1014793-80.2019.8.11.0000, j. 26/11/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido
de
liminar, impetrado em favor de
Roger
Luis
da Cruz Campos
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

O paciente
cumpre pena em regime fechado
, em razão de condenação pelos delitos de
sequestro e extorsão
, dentre outros,
tendo alcançado, até o momento, aproximadamente 31% do cumprimento da pena total, fixada em 10 anos e
6
meses de reclusão
(Executivo n.o 2000853-94.2022.8.11.0042)
.

O
impetrante alega que o paciente
é portador
de
hérnia de hiato, esofagite grau C e
pangastrite
, patologia
s
que, segundo sustenta, comprometeria
m sua saúde
e justificaria
m
a
concessão de prisão domiciliar
, com fulcro no artigo 117 da Lei de Execução Penal.

Além disso, sustenta que o paciente faz jus à
remição de um ano de pena
por estudo e trabalho, bem como requer a
retificação do nome da genitora
do reeducando no sistema SEEU.

Alega, ainda, que o
s pedidos formulados perante o Juízo da E
xecução não teriam sido devidamente apreciados, resultando em constrangimento ilegal
.

Com base nessas raz
õ
es, requer a concessão da ordem para
c
olocação do paciente em prisão domiciliar diante do grave estado de saúde,
e

no
mérito, a concessão definitiva da ordem para manutenção da medida ou,
subsidiariamente, sua transferência para unidade hospitalar adequada; além do reconhecimento da remição de 1 (um) ano de pena, a atualização do cálculo executivo e a correção do nome da genitora

(Id. 281707878).

A
liminar
foi
indeferida
, sob o fundamento de ausência de comprovação inequívoca da i
mprescindibilidade da medida e

impossibilidade de tratamento médico no ambiente carcerário
(Id. 282602850)
.

Embora inicialmente requisitadas
às
informações
judiciais
, constatou-se,
n
o Executivo Penal n.o 2000853-94.2022.8.11.0042
(
Ref. SEEU -
Sequencia

71)
que a decisão
já estava disponível nos autos eletrônicos do sistema SEEU, a
ssim, à luz da celeridade processual,
dispensei

(
Id. 290799894).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem
(Id. 295387864)
.

Apesar dos autos estarem aptos para julgamento, o
impetrante juntou
em 30.06.2025
nova
arguição

buscando a concessão da ordem para progressão de regime do sob o fundamento de const
rangimento ilegal em razão
de o paciente ter
preenchido os requisitos
(Id. 296487390)
.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Roger
Luis
da Cruz Campos
, que cumpre pena de
10 anos e
6
meses de reclusão
, em regime fechado, pela prática dos crimes de
se
questro, extorsão, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, em concurso material, conforme o
Executivo
de Pena
n.o 2000853-94.2022.8.11.0042
, em trâmite na
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

O impetrante
sustenta a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado,
na alegada omissão do Juízo da Execução P
enal
para
apreciar
os
pedidos
defensivos
de
prisão domiciliar, remição
de um ano de
pena por estudo e trabalho e

retificação do nome
da genito
ra do paciente no sistema SEEU.

D
estaca
o

precário
estado de saúde do reeducando, diagnosticado com hérnia de hiato, esofagite grau C e
p
angastrite
, quadro que, segundo o
impetrante, demandaria tratamento incompatível com o ambiente carcerário
.

Desta forma
,
requer a s
ubstituição da custódia por prisão domiciliar, com fundamento no art. 117 da Lei de Execução Penal.

O pedido liminar foi
indeferido
, por ausência de prova inequívoca do constrangimento ilegal.

No curso da impetração, conforme verificado
no Executivo Penal d
o sistema SEEU,
o pedido de remição foi

acolhido
e o nome da genitora foi
corrigido
,
razão pela qual há
perda superveniente de objeto
quanto a tais pontos
(Ref. SEEU -
Sequencia
50 e 53.2)
.

No que diz respeito ao
pleito
de
prisão domiciliar
,
denoto que referido pedido
não foi submetido
ao crivo do
Juízo da Execução,

em razão de pendência de avaliação médica
(Ref. SEEU -
S
equencia
53.2)
.

Desse modo, a análise do pedido de prisão domiciliar revela-se prematura nesta instância, uma vez que a matéria ainda não foi
apreciada pelo Juízo de origem.

Aliás, em se tratando de tema não submetido à análise do Juízo de primeiro grau competente,
inadmissível é
sua apreciação neste grau de jurisdição,
sob pena
de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que poderia
acarretar em
manifesta
supressão de instância.

Assim, o exame do mérito por esta instância importaria em indevida supressão de instância, circunstância vedada pela jurisprudência consolidada:

“
A concessão de benefício como a prisão domiciliar exige exame do juízo da execução penal, sendo inviável sua apreciação originária pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.” (
TJMT, HC n. 1003825-78.2025.8.11.0000”
.
)

Ainda sobre o tema:

“...
Inviável a apreciação do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliarse a matéria ainda não foi submetida ao crivo prévio do Juízo singular,
sob pena
de violar o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressãode instância”. (
N.U 1024361-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023”
).

Destaco ainda que, apesar do processo estar pronto para julgamento, em 30.06.2025 o impetrante arguiu novo pedido para
concessão da ordem
, desta vez embasado em constrangimento ilegal, em razão
de o paciente ter
preenchidos os requisitos objetivos
para progressão de
regi
me, do fechado para o semia
berto.

Alega que o paciente preencheu os requisitos em 03.06.2025, mas permanece em regime mais gravoso por omissão da unidade prisional em ap
resentar o exame criminológico
(Id. 296487390).

Novamente registro que o pedido
de concessão da ordem para progressão do regime
não pode
ser apreciado por esta colenda câmara
;
a uma
, porque não consta nos autos do Executivo Penal qualquer requerimento do impetrante do possível direito alcançado,
a duas
, porque a an
á
lise antecipada de tal pedido,

também
ensejaria a
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
, ou seja,
supressão de instância
.

“1.1. Inviável a apreciação pelo Tribunal de Justiça de pedidos formulados neste recurso que não foram submetidos ao juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. (
,,,
). (N.U 1021382-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022,
Publicado
no DJE 07/04/2022)

No mais, constatei no Executivo Penal, que o douto julgador atento à situação fática dos autos e para resguardar os direitos do paciente, se adiantou e requereu em
30.05.2025
o estudo psicossocial para apreciação do
s
requisitos subjetivos em relação ao paciente, ressalvo ainda, que em tal data o paciente se quer havia preenchido os requisitos objetivos para tal direito (Ref. SEEU
–
Sequencia

70.1).

Oportuno dizer que a
progressão
do
regime
de cumprimento da pena constitui essencialmente
expectativa de direito
, sendo de competência do Juízo da Execução a análise do preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo
para a concessão de tal benefício.

Portanto, não vejo nesse momento, constrangimento ilegal em face do paciente permanecer em regime mais gravoso em razão de estudo psicossocial
devidamente justificado conforme apontado pelo douto julgador
(Ref. SEEU
–
Sequencia

70.1)
.

Desta feita, face
a
os atos necessários para a aferição do
direito supostamente adquirido
, tal pedido não se amolda aos casos a serem analisados,
de ofício
, na estreita via do
Habeas Corpus
por este Tribunal, pois, referido comando implicaria
como assegurei acima,
em supressão de instância.

Em caso análogo, trago julgado deste
eg
. Tribunal:

“A progressão de regime prisional exige a prévia e acurada aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos no juízo da execução competente, não se mostrando matéria sujeita à cognição sumária em sede de habeas corpus” (TJMT, HC 77958/2012). “Evidenciado que a progressão está ainda pendente de análise pelo Juízo das Execuções Penais, vedado ao Tribunal ad quem conhecer da matéria originariamente,
sob pena
de supressão de instância”. (TJMT, HC 122848/2009) A dilação na análise do pedido de progressão de regime, quando necessária
a
efetivação de diligências para a aferição do preenchimento dos requisitos subjetivos/objetivos, não configura constrangimento ilegal. (STJ, HC no 28.908/RJ) “Não há falar em constrangimento ilegal decorrente da demora na análise do pedido de progressão de regime se a concessão do benefício depende de juntada de informações quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pela paciente”.
(TJMT, HC N.U 1002338-83.2019.8.11.0000) (TJ-MT - HC: 10147938020198110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO
, Data
de Julgamento: 26/11/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2019).

Com essas considerações,
e em
dissonância
com o parecer
,
exting
o

o
Writ

sem resolução do mérito
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025